Tribunal: TJDFT
Processo: 0717714-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRESSÕES MÚTUAS AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal). O apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do réu encontra respaldo nas provas constantes dos autos, especialmente se estaria comprovada situação de agressões recíprocas; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, notadamente quanto à fração de aumento na primeira fase.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal cometido pelo réu, a condenação é medida que se impõe.
4. A tentativa da vítima de minimizar a conduta do réu não afasta a ilicitude da conduta, sobretudo porque há provas suficientes a demonstrar o cometimento do delito e a apontar a autoria do acusado.
5. Ainda que se constate a presença de agressões recíprocas, o réu, ao praticar o fato típico que lhe é imputado, extrapolou flagrantemente, de forma consciente e voluntária, o que seria suficiente para repelir a agressão, diante da desproporção de forças entre a vítima e o acusado, e por ter arremessado em suas costas um pedaço de madeira, sendo de rigor que responda pelo excesso doloso.
6. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.